Tribunal: TJMT
Processo: 1031638-08.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031638-08.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRIAN DUTRA BARBOSA - CPF: 690.946.752-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1031638-08.2024.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
MIRIAN DUTRA BARBOSA.

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S/A.

Data de julgamento: 5 a 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME NOVA LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 650,40 e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês. A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório. O recorrido impugna a justiça gratuita e requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização fixada por danos morais decorrentes de inscrição indevida; (ii) determinar a correção dos índices de juros e atualização monetária à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça foi corretamente concedida na origem e não há elementos que justifiquem sua revogação.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 1.000,00, valor que, embora modesto, não se mostra desproporcional diante da ausência de prova da inexistência de outras anotações desabonadoras, tampouco da extensão concreta do dano.

A parte autora não juntou aos autos extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), o que impede aferição segura da exclusividade da negativação, conforme orientação da 1ª Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 5).

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reafirma a necessidade de demonstração inequívoca da inexistência de registros preexistentes para fins de indenização por dano moral (REsp 2.105.270/SP; TJMT, NU 1005425-68.2024.8.11.0001).

Ainda que a ausência de tais documentos pudesse justificar o afastamento total da indenização, a majoração é inviável, sob pena de reformatio in pejus, já que apenas a parte autora interpôs o recurso.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados, de ofício, aos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), fixando-se correção pelo IPCA a partir do arbitramento e juros pela taxa Selic deduzido o IPCA, a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

O pedido de majoração da indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser indeferido quando não demonstrada a exclusividade da inscrição, tampouco a extensão concreta do abalo.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a análise segura da configuração e extensão do dano moral.

A fixação dos juros de mora e da correção monetária pode ser revista de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, aplicando-se, após a Lei nº 14.905/2024, o IPCA e a taxa Selic deduzido o IPCA, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ, REsp 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão prolatada no ID
276927892
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 650,40 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 276927896, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 650,40 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA

e
SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA

E
SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA, a partir do arbitramento
,
enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025